Tribunal: TJDFT
Processo: 0737833-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737833-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETERSON DE JESUS FERREIRA, ADELSON JACINTO DOS SANTOS AGRAVADO: LAURO YOSHINORI UMENO, LAURO YOSHINORI UMENO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADELSON JACINTO DOS SANTOS e PETERSON DE JESUS FERREIRA, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0028429-80.2015.8.07.0001, movido contra LAURO YOSHINORI UMENO e LAURO YOSHINORI UMENO EIRELI. O pronunciamento impugnado indeferiu o pleito dos exequentes de intimação do executado no endereço informado na declaração do imposto de renda para que comparecesse aos autos e indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação do art. 774, inciso V do CPC (ID 140979804 do processo n. 0028429-80.2015.8.07.0001): “A intimação prevista no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, com aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do mesmo artigo, somente é adequada quando se evidencia que o devedor está ocultando bens com o notório propósito de prejudicar o credor, fato que não restou comprovado nos autos. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO § 2o, DO ART. 1026, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. 2.Cabe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC. 3. Demonstrado que o juiz atuou privilegiando o dever de cooperação e atento à celeridade processual, ao realizar pesquisas nos sistemas que lhe são disponibilizados, a irresignação do credor frente ao indeferimento de medida coercitiva ao devedor, não configura afronta ao dever de cooperação das partes. 4. Não estando o magistrado convencido da ocultação dolosa de patrimônio do credor, não é possível deferir medida excepcional para intimar o devedor sob pena de multa, a indicar bens, nos termos do art. 774, V, do CPC. 5. Ao se constatar que os Embargos Declaratórios são manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC. 6. Embargos de declaração rejeitados.(Acórdão 1357133, 07484713920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, indefiro o pedido retro. Noutro giro, determino o retorno do processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 87529644 Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes.” Em seu recurso, os agravantes argumentam que a decisão desmereceu o fato de que há mais de 7 anos os credores vêm suportando todo ônus do processo, envidando esforços e utilizando recursos financeiros com vistas ao recebimento dos valores que lhe são devidos, sem que o devedor, ora agravado, tenha adotado qualquer medida satisfativa. Alegam que o julgador pode determinar a intimação do devedor para indicar a localização de bem sujeito à penhora, conforme inteligência do art. 774, V, do CPC. Sustentam que as inúmeras tentativas frustradas de encontrar bens passiveis de penhora do executado, sem que o agravado sequer apresente qualquer manifestação, demonstra o devedor está ocultando bens com o notório propósito de prejudicar o credor. Dessa forma, requerem o efeito suspensivo da decisão até o pronunciamento final. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para determinar que as partes agravadas indiquem bens passíveis de penhora aptos à satisfação integral do débito, nos termos do art. 772, III, e inciso V do art. 774 do CPC, bem como em atenção ao Princípio da Cooperação e Boa-fé Processual (ID 41120015). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (ID 41120019). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à execução de honorários, onde os autores buscam a satisfação de honorários sucumbenciais. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. À luz do art. 774, V, do CPC, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça, in litteris: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.” Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor fim deindicara localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável (...)” (07163026220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2021.) “(...) 1. Nos termos do artigo 774, V, do CPC, é possível intimar o devedor para que indique ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça. (...)” (07032957120198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/6/2019)” Com efeito, o presente processo se encontra em trâmite há mais de 7 (sete) anos e, ao que se observa dos autos do processo n. 0028429-80.2015.8.07.0001, há diversas tentativas infrutíferas de intimação e penhora dos bens do devedor. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão e determinar a intimação das partes agravadas para que indiquem bens passíveis de penhora aptos à satisfação integral do débito, nos termos do art. 772, III, e inciso V do art. 774 do CPC. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 09 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator